Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 207.763.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CAPÍTULO LÍQUIDO - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1002437-48.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Leonida Ribeiro de Arruda

Processo origem: 1005342-39.2018.8.11.0041

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por
Leonida Ribeiro de Arruda
(Proc. no 1005342-39.2018.8.11.0041), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos.

Inicialmente, sustenta o cabimento e a tempestividade do recurso.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao argumento de que contratou seguro de garantia judicial por meio da apólice no 05436.2021.0002.0775.0624216.000000, no valor de R$ 712.180,70, que corresponde ao valor atualizado da parte controversa da execução acrescido de 30%, nos termos dos artigos 835, §2o c/c 847 e 848, parágrafo único do CPC.

Afirma que o seguro de garantia judicial se equipara a dinheiro, para fins de possibilitar a suspensão da execução.

Assevera que houve aplicação de forma equivocada da multa prevista no artigo 523 do CPC, porquanto defende que não se trata de cumprimento de sentença líquida, o que afastaria a aplicação do mencionado dispositivo. Acrescenta que o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para realização de cálculos, reafirma a iliquidez da sentença.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja recebida a Impugnação ao Cumprimento de sentença, com efeito suspensivo, e seja declarada a inaplicabilidade das penalidades previstas no artigo 523 do CPC.

Liminar
indeferida (Id. 119814963).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 120205959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1002437-48.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Leonida Ribeiro de Arruda

Processo origem: 1005342-39.2018.8.11.0041

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por
Leonida Ribeiro de Arruda
(Proc. no 1005342-39.2018.8.11.0041), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para receber a Impugnação ao Cumprimento de Sentença com efeito suspensivo, e se é caso de afastar a aplicação das penalidades do artigo 523 do CPC.

No caso, a sentença julgou procedente a ação, para declarar a inexistência dos contratos questionados, bem como para condenar o banco ao ressarcimento do valor pago indevidamente de R$ 25.969,96 em dobro e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o recurso da autora restou desprovido e o recurso da instituição bancária restou parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra da forma simples.

Ocorreu o trânsito em julgado em 11.03.2021 (Certidão - Id. 50996782).

O cumprimento de sentença foi apresentado em 16.03.2021, no valor de R$ 78.831,32 referente ao pagamento da condenação e de R$ 469.000,00, referente ao pagamento da multa diária fixada em liminar (Id. 51095134).

Em 03.05.2021, o banco executado, ora agravante, apresentou manifestação em que apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 712.180,70, por discordar do valor requerido pela parte exequente (Id. 54721743).

Posteriormente, em 25.05.2021, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 56542715).

Sobreveio decisão do juízo de origem, que consiste na decisão ora agravada, nos seguintes moldes (Id. 57927834):

“(...) Embora as alegações da executa razão não lhe assiste.

A sentença estabeleceu o valor a ser devolvido à exequente de forma líquida e certa, tendo o acórdão apenas reformado parte da sentença para afastar a repetição em dobro, determinando a restituição na forma simples.

A liquidação enunciada no venerando acórdão diz respeito apenas a multa diária.

Posto isso, considerando que
há capítulo líquido da sentença e não tendo a parte executada efetuado o pagamento no prazo assinalado
, cabível a multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Determino a remessa dos autos à contadoria para o cálculo da parte líquida
da sentença, inerente a repetição de forma simples, cuja quantia deve ser acrescida da multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Com o cálculo nos autos, intimem-se as partes para manifestação.

Quanto as astreintes, volte-me os autos conclusos posteriormente para deliberação
, da impugnação. (...)”.

Pois bem.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Do exame, verifica-se que o cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 78.831,32, correspondente à condenação líquida, que consiste na devolução de quantias descontadas indevidamente, na forma simples, com correção e juros de mora.

O outro montante apresentado no cumprimento – R$ 469.000,00 – se refere à multa diária por descumprimento da liminar, fixada pelo juízo de origem em R$ 500,00 por dia.

No entanto, quanto à multa diária não há liquidez na condenação, conforme se extrai do acórdão que julgou os apelos (Id. 50996774):

“(...)
os valores pelo possível descumprimento da determinação judicial deverão ser apurados e comprovados no momento da liquidação
e cumprimento da sentença, não merecendo, assim, nenhum reparo o decisum, nesse ponto. (...)”.

Insta salientar, portanto, que o executado, ora agravante, deixou de realizar o pagamento do capítulo líquido da sentença e apresentou apenas apólice de seguro judicial.

No caso, o seguro garantia judicial oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, o seguro garantia apresentado, com a nítida finalidade de assegurar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a incidência de multa que somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Por oportuno, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2
. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1688698/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

“PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O DEPÓSITO REALIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A MULTA
DO ART. 475-J DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou que "segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento'". Acrescentou que "
o oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor para imediato levantamento
".

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012).

3. Para efeitos do art. 543-C do CPC, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. 940.274/MS).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial a que se nega provimento”.
(REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO
.

1. Os dividendos são devidos até o trânsito em julgado do processo de conhecimento, conforme entendimento firmado em recurso processado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

4.
A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1407339/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES REJEITADA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – MULTA DO 523 DO CPC – CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J do CPC/73”. (TJMT. PJE No 1002438-09.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
– CÁLCULOS DESATUALIZADOS E SEM INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Inteligência do artigo 523 caput e §1o da legislação processual civil. Precedentes do STJ.
Não prospera a tese de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo Recorrente aplicam de forma equivocada os juros moratórios e a correção monetária, não contemplando ainda, a verba honorária, incidente na hipótese. Não há se falar em risco de difícil ou impossível reparação, considerando que o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado da decisão”. (PJE 1009177-95.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Outros Tribunais pátrios:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA
–
JUÍZO GARANTIDO POR APÓLICE APRESENTADA
–
SEGURANÇA QUE SE NÃO CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093991-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018) (g.n)

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de discussão de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada. Alegação de novo contrato que já foi levantada em recurso de apelação ao qual foi negado provimento.
Correta a inclusão da multa do art. 523 § 1o do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos. O depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa
. Agravo de instrumento não provido”.
(Agravo de Instrumento No 70074339185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 24/08/2017).

Assim, se o depósito judicial foi ofertado como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1o do NCPC.

Por fim, ressalta-se que o agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 122507982), recurso este que fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022